Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar.
2. A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, cujo contexto indica que tenha sido praticado em situação de organização criminosa de parcelamento irregular de solo para fins urbanos. Acrescente-se que houve tentativa de embaraçar as investigações pelo grupo, que alterou o nome do Condomínio.
3. Ordem denegada.